Tribunal: TJSP
Processo: 0001068-05.2013.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente do recurso - Intuito prequestionatório - Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no Código de Processo Civil, inocorrentes na espécie - Embargos rejeitados.